Tribunal: TJMT
Processo: 0014085-20.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014085-20.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOEMI BRAGA DE REZENDE - CPF: 922.449.801-97 (APELANTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO DE LIMA - CPF: 353.564.721-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDO DE LIMA - CPF: 353.564.721-53 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEVER DE CUIDADO. IMPROCEDÊNCIA. CULPA CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVASÃO DA APELANTE DE FORMA DESATENTA QUE CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO E MORTE DA VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova pericial, que a apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, via preferencial, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art.
302
, caput, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pela defesa de
Noemi Braga de Rezende
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que a condenou pela prática do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB) às penas de
2 anos
de
detenção,
em regime inicial
aberto,
cuja pena privativa de liberdade foi
substituída por 2 restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal. De forma cumulativa a apelante foi condenada à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 meses
(art. 293 do CTB), e, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais
(Id. 153461350).

Em suas razões recursais a Defesa busca a
absolvição
da apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de comprovação inequívoca nos autos de que ela tenha agido de forma imprudente (Id. 186260694).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 202873733);
igualmente
a d. PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 207937166):

“Sumário: Acusado condenado pela prática do delito tipificado pelo art. 302, caput, do CTB às penas de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial ABERTO, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. De forma cumulativa a ré foi condenada à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses (art. 293 do CTB), e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais – Irresignação da defesa: Absolvição da APELANTE ante a falta de provas que tenha concorrido para a prática do crime – Improcedência do pleito – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – provas testemunhais e documental demonstrando que a APELANTE agiu ignorando o dever objetivo de cuidado e cautela na direção de veículo automotor – provas suficientes de conduta imprudente por parte da APELANTE – precedentes doutrinário e jurisprudenciais – a manutenção da condenação pela prática do delito tipificado pelo art. 302, caput, do CTB é medida que se impõe. Pelo CONHECIMENTO do recurso e seu IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 9.10.2017,
Noemi Braga de Rezende
, conduzia o veículo
Fiat Pálio
pela via pública (avenida Cuiabá) quando, agindo com manifesta imprudência, e, assim, inobservando o dever de diligência, avançou sobre o cruzamento da Rua José Barriga, sem ter antes observado a sinalização de parada obrigatória (placa de pare), tendo provocado, a colisão com uma motocicleta, que estava sendo conduzida por “
Antônio”
e na garupa a vítima
“
Maria Aparecida Gonçalves”.

Ao que consta, a vítima
“
Maria Aparecida Gonçalves”
suportou fraturas na perna esquerda e diversas escoriações pelo corpo. Em razão desses ferimentos, a vítima foi submetida à cirurgia, porém teve complicações e veio a óbito.

Por esses fatos, ela foi denunciada e posteriormente condenada às respectivas penas já expostas no relatório.

Neste grau de jurisdição, sua defesa pleiteou a absolvição, alegando-se a inexistência de prova acerca da imprudência da apelante.

Para tanto, afirma que surgiu outro veículo a sua direita, adentrou a via principal, o que vez com o que o moto taxista, ao desviar deste, acertasse o carro da ré.

Razão não lhe assiste.

Em delegacia de polícia,
Antônio Fernando De Lima
, condutor da motocicleta disse que é mototaxita e seguia pela Av. Cuiabá, quando (na Rua José Barriga -esquina com o supermercado Tropical, no Bairro Bom Pastor) um veículo Fiat Palio, adentrou a sua preferencial e colidiu com a moto. (Id. 153461742-pg.22)

Por sua vez, quando interrogada, a apelante disse que conduzia seu veículo Palio, pela Rua Jose Barriga; e no cruzamento com a Av. Cuiabá, outro veículo atrapalhava sua visão e quando avançou junto com o outro veículo, apareceu à motocicleta. (Id. 153461742-Pg.28)

Em juízo, afirmou que no momento dos fatos, não tinha visão, pois o trânsito estava intenso e havia um carro em sua frente (do lado direito). Disse que o carro avançou e ela também, porém, quando o carro a parou não conseguiu. Além disso,
confirmou que a via preferencial era da moto e a depoente estava atravessando ela
; Que após o acidente, parou o seu veículo, acionou o socorro e permaneceu no local até a realização da perícia.

A perícia técnica (Id. 153461742- Pg.63), concluiu que a causa determinante do evento foi à invasão da via preferencial por parte do veículo Pálio. Senão vejamos:

“(...)
Considerações Técnico- Periciais

As constatações realizadas no local, permitem afirmar que a motocicleta trafegava pela Avenida Cuiabá, quando, no cruzamento com a R. José Barriga ocorreu a colisão contra o veículo pálio, que trafegava nesta via.

A sinalização existente no cruzamento onde ocorreu a colisão determina que a preferência de tráfego era para veículos que transitavam pela Av. Cuiabá, no caso, a motocicleta. A ausência de marcas de frenagens ou derrapagem e a posição de repouso de ambos após a colisão indicam que os veículos trafegavam em baixa velocidade.6. CONCLUSÃO. Diante das análises e dos fatos expostos, conclui o signatário.”

Portanto, embora a defesa insista em sustentar que a apelante não agiu com imprudência, a prova técnica é cabal ao concluir que a apelante invadiu a via preferencial, que resultou na colisão, causou os danos dos veículos e lesões nos ocupantes dos veículos.

Ademais, coaduno com o posicionamento do magistrado
aquo
e da d.
PGJ
referente à alegação de que o responsável pelo acidente teria sido outro veículo, pois, caberia à apelante ter tomado a cautela em permanecer parada até ter a completa visão da via contrária, para então poder avançar.

Assim, a única conclusão em que se chega é a de que a apelante agiu com imprudência ao realizar a ultrapassagem sem o devido cuidado, tanto que acarretou o acidente que ceifou a vida da vítima.

A propósito é o que preconiza o art. 44 do CTB,
in verbis
: “
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Portanto, constata-se que há prova pericial acerca da imprudência do apelante (invasão de via preferencial) e, em contrapartida, inexiste qualquer prova das alegações da defesa de que terceiro teria provocado o acidente.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, imperiosa a manutenção da condenação.

Enfim, comprovado que o apelante agiu de forma desatenta, descuidada, e invadiu a pista contrária colidindo com o veículo da vítima, imperiosa a manutenção de sua condenação como incurso no artigo 302 da Lei n. nº 9.503/97.

Deste e. TJMT, destaco:

“Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima; (...). (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“Comprovada a materialidade dos crimes de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.

Recurso desprovido.

(N.U 0021566-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”

Posto isso, em
consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024